Tribunal: STF
Processo: HC 78070
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-24
Data de publicação: 1998-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA À PENA DE TRÊS DE RECLUSÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE
ENTORPECENTES E A OUTRO TANTO PELO DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
ALEGAÇÃO DE ERRO DO TRIBUNAL A QUO AO DAR PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA ABSOLVÊ-LO DO CRIME DE QUADRILHA, E,
CONTUDO, REDUZIR A PENA PARA QUATRO ANOS.
1. Com a vinda das informações apurou-se, contrariamente
ao afirmado na inicial, que o Tribunal a quo, ao dar parcial
provimento às apelações do paciente e dos três co-réus, substituiu a
pena de três anos aplicada ao crime de formação de quadrilha (CP,
artigo 288) pelo acréscimo de um terço, ou de um ano, previsto para
a associação eventual na prática do crime de tráfico de
entorpecentes (Lei nº 6.368/76, artigo 18, III, primeira parte).
2. Inexistência de erro ou mesmo de reformatio in pejus.
3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.